Tribunal: CARF
Processo: 10620.000136/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000136/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.279 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
WAGNER GERALDO TEIXEIRA DE SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/11), lavrada em
02/02/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 42.711,06.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000136/2009-12
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000136/2009-12

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em sua peça impugnatória de fls. 02/05, através de procuradora constituída,
instruída com os documentos de fls. 06/07 e 11/27, o contribuinte contesta o
lançamento efetuado, argumentando o que se segue.
Não houve omissão pois os rendimentos são oriundos de rescisão contratual
trabalhista mediante ação judicial tramitada na Vara do Trabalho de Pirapora, Minas
Gerais, processo n° 159-1999-072-03-00-5, cujo valor de R$35.788,43 foi despendido
para pagamento de honorários advocatícios, ao profissional André Corsini Gontijo de
Brito, CPF 497.357.05672, conforme consta no quadro "pagamentos e doações
efetuados” da referida declaração. Anexa cópia do acordo celebrado, homologado
judicialmente.
A declaração foi elaborada com embasamento no artigo 12 da Lei n° 7.713 de
22/12/1988, ressaltando que, com referência aos honorários advocatícios, a
proporcionalidade entre rendimentos tributáveis e os isentos ou não tributados, foi
estritamente observada, conforme consta da declaração e da sentença judicial que
homologou o acordo retratado no demonstrativo anexo.
É óbvio que os honorários foram pagos pelo declarante, cujo valor jamais lhe
será retornado a qualquer titulo, fato que descarta literalmente, qualquer possibilidade
de ser rendimento tributável, eliminando-se, portanto, omissão de receita.
Anexa cópias de Procuração, Processo n° 159-1999-072-03-00-5, Cópia do
Demonstrativo de Proporcionalidade e Cópia da Petição do Acordo e da
Homologação.
Mediante o exposto e considerando que a declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física exercício 2006, ano calendário 2005, assim como o desconto atinente ao
pagamento efetuado ao advogado em ação judicial para recebimento de salários e
outros direitos trabalhistas estão amparados por embasamento legal incontestável,
requer que a alteração procedida, bem como o lançamento efetuado, sejam
considerados improcedentes, acolhendo a sua impugnação para que o valor a ser
restituído ao contribuinte seja realmente de R$13.183,28 (treze mil, cento e oitenta e
três reais e vinte e oito centavos) como consta na referida declaração, e devidamente
atualizado, por ser de direito.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-36.062 (e-fls. 42/47), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, e, do voto do relator a
quo, podemos destacar o seguinte:
...
Alega o Impugnante que o valor apurado pela fiscalização como omitido, no
montante de R$42.711,06, refere-se a honorários pagos e não está sujeito à incidência
de Imposto de Renda.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000136/2009-12

Veja o que dispõe o Decreto no 3.000, de 1999, sobre a dedução de despesas
com advogados, na base de cálculo do Imposto de Renda, em relação a rendimentos
recebido em ação judicial:
...
Da exegese desses dispositivos, tem-se que, de fato, despesas com advogados
são passíveis de serem deduzidas na base de cálculo do Imposto de Renda, porém, tal
dedução está sujeita a sua efetiva comprovação.
Em sua defesa, o Impugnante apresenta os seus argumentos, inclusive anexa, às
fls. 11/27, cópia do Processo n° 159-1999-072-03-00-5, Cópia do Demonstrativo de
Proporcionalidade e Cópia da Petição do Acordo e da Homologação, porém, não
carreou aos autos prova capaz de sustentar tal alegação, como, por exemplo, recibo de
pagamento do advogado, contrato de honorários e transferência bancária em favor do
citado advogado.
Nos documentos juntados aos autos, excetuando-se o “Relatório de declaração
Ano Base 2005/2006, elaborado pelo contribuinte, não constam qualquer informação
que demonstre ter sido efetuado pagamento ao advogado André Corsino Gontijo de
Brito no valor de R$42.711,06, valor lançado na notificação como omissão de
rendimentos. Na DIRPF/2006, ano calendário 2005, consta no campo “7 –
PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS”, o valor de R$63.163,68, como pago
ao citado advogado.
Dessa forma, não tendo o autuado comprovado o efetivo pagamento da despesa
com o advogado André Corsino Gontijo de Brito no valor de R$42.711,06, concluo
pela manutenção da omissão de rendimentos conforme apurada no procedimento
fiscal.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
50/55), alegando, em síntese, o que segue:
...
Como se podem verificar os rendimentos tributáveis foram devidamente
lançados, diminuído do valor da despesa de prestação de serviço de honorários
advocatícios o que se comprova por documentação juntada nos autos em especial
"contrato de prestação de serviços advocatícios" em absoluta harmonia com a
legislação vigente, sendo inaceitável o entendimento do auditor fiscal em total
discordância a legislação descrita.
Em argumento, o Sr. Auditor afirma que a pesar do impugnante anexar "cópia
do demonstrativo de proporcionalidade, cópia da Petição de Acordo e da
Homologação , mesmo assim não carreou aos autos prova capaz de sustentar tal
alegação", e continua, "que tal comprovação seria feito por recibo de pagamento,
contrato de honorários e transferência em favor do citado advogado". Ora, como já
exposto, o Recorrente junta a este recurso contrato de serviços de honorários e o
recibo de pagamento do advogado.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000136/2009-12

Importante relatar que conforme acordo homologado pelo douto Juízo da
Comarca de Pirapora (juntado) que os valores concernentes foram pagos em 11
parcelas, assim judicialmente aprazadas: 1110712005, 11/08/2005, 12/0912005,
11/10/2005,
12/11/2005,
12/12/2005,
13101/2006,
13/02/2006,
1/06/2006,
1110412006 e por fim, a última em 11/05/2006, valores estes pagos através de
deposito judicial em nome do Procurador Dr. André Corsini Gontijo de Brito,
conforme demonstra em anexo guias de deposito judicial em conta vinculada da caixa
econômica federal.
Assim, após o recebimento de cada parcela o Dr. André Corsini descontava seus
honorários no montante de 30% (trinta por cento) e repassava o valor devido para o
Recorrente via conta bancária conforme extratos também comprovados nos autos.
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de Italmagnésio
Nordeste S.A., CNPJ no 16.935.579/0001-14, no valor de R$ 42.711,06.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Como visto a interessado foi autuado pela omissão de rendimentos oriundos da
fonte pagadora acima citada.
Em sua defesa, relata que os valores tidos como omitidos são despesas com
honorários advocatícios do processo judicial trabalhista no 159-1999-072-03-00-5.
O julgador de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 47) porque o
contribuinte não comprovou o efetivo pagamento da despesa com o advogado André Corsino
Gontijo de Brito, como segue:
...
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.279 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10620.000136/2009-12

Nos documentos juntados aos autos, excetuando-se o “Relatório de declaração
Ano Base 2005/2006, elaborado pelo contribuinte, não constam qualquer informação
que demonstre ter sido efetuado pagamento ao advogado André Corsino Gontijo de
Brito no valor de R$42.711,06, valor lançado na notificação como omissão de
rendimentos. Na DIRPF/2006, ano calendário 2005, consta no campo “7 –
PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS”, o valor de R$63.163,68, como pago
ao citado advogado.
...
Com sua peça recursal o interessado colacionou: i) contrato de prestação de
serviços advocatícios (e-fls. 57); ii) guias para depósito judicial trabalhista (e-fls. 58/62); iii)
planilha (e-fls. 63); e extratos bancários (64/69) a fim de suprir a lacuna apontada pela decisão
anterior.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que o interessado logrou
êxito em comprovar integralmente o efetivo pagamento das despesas com honorários
advocatícios.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos constante
nesta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital